Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005886-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP - CNPJ: 09.626.030/0001-82 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – (202):
1005866-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA:
V. B. VENDRAMIN EIRELI – EPP.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR E DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

2.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – (202):
1005866-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA:
V. B. VENDRAMIN EIRELI – EPP.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de reajuste anual c/c pedido liminar e indenização por dano moral n. 1004608-78.2024.8.11.0041, movida por
V. B. VENDRAMIN EIRELLI – EPP
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida/agravante suspenda a eficácia do reajuste contratual referente ao plano de saúde coletivo n. 5921, no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento (id. 141229750).

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgências na origem, uma vez que não há qualquer abusividade dos valores cobrados, além de não existir previsão legal de que a operadora aplique os índices de reajustes em planos coletivos, conforme estabelecidos pela ANS, cabendo apenas o dever de informar o índice pactuado no período.

Assevera se tratar de contrato coletivo empresarial n. 5921, celebrado entre a Unimed Cuiabá e a V. B. Vendramin Eirelli – EPP, aderido em 13.12.2011, e que os reajustes incidentes nas mensalidades da agravada decorreram, única e exclusivamente, daquilo que foi estipulado em contrato coletivo celebrado com a estipulante.

Alega que a única espécie de reajuste aplicado na mensalidade da agravante ao longo da relação contratual foi o reajuste financeiro (anual), e que o último reajuste apresentou valor acima da média devido à sinistralidade do ano de 2023. Aduz que não se pode declarar nula a cláusula contratual que o estabelece, tampouco afastar ou reduzir o percentual aplicado sem o amparo de prova técnica atuarial. Por fim, requereu a reforma da decisão.

Preparo recursal recolhido (id. 206104195).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 205981680).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 208480183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – (202):
1005866-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA:
V. B. VENDRAMIN EIRELI – EPP.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
V. B. VENDRAMIN EIRELLI – EPP
, move ação declaratória de nulidade de reajuste anual c/c pedido liminar e dano moral contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, postulando pela concessão da tutela de urgência, no sentido de que a operadora do plano de saúde, suspenda a eficácia dos reajustes do plano coletivo n. 5921, no percentual de (
2.560,60% - dois mil, quinhentos e sessenta vírgula sessenta por cento), promovendo-se o reajuste conforme as normas da ANS e praticadas no mercado.

Afirma na inicial que é usuário dos serviços prestados pela empresa requerida desde 13 de dezembro de 2011. Segue relatando que embora o contrato firmado contenha cláusula relativa ao percentual de ajuste anual, o incide complementar auferido pela agravante teria
apresentado a sinistralidade de surpreendentes 1.760% (um mil, setecentos e sessenta por cento), ensejando a necessidade, segundo a parte contrária, de um reajuste no patamar assombrante de 2.560,60% (dois mil, quinhentos e sessenta vírgula sessenta por cento) nas mensalidades do plano de saúde, que goza por longo período.

Diante disso, postulou pela concessão da tutela de urgência para determinar que a ré suspenda o reajuste contratual a incidir sobre o plano de saúde coletivo n. 5921.

A douta magistrada
a quo
, vislumbrando a presença dos requisitos necessários, mormente diante do reajuste, a princípio, ter sido desproporcional e ocorrido de maneira exorbitante, deferiu a antecipação de tutela, para determinar que a parte requerida: “
suspenda a eficácia do reajuste contratual no plano de saúde coletivo n. 5921, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.
” (id. 141229750 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, afirmando que não há qualquer abusividade dos valores cobrados, além de não existir previsão legal de que a operadora aplique os índices de reajustes estabelecidos pela ANS, cabendo apenas o dever de informar o índice pactuado no período.

Assevera que os reajustes incidentes nas mensalidades da agravada decorreram, única e exclusivamente, daquilo que foi estipulado em contrato coletivo celebrado com a estipulante e que a única espécie de reajuste aplicado na mensalidade foi o reajuste financeiro (anual). Aduz ainda que o último reajuste apresentou valor acima da média devido à sinistralidade do ano de 2023. Aduz que não se pode declarar nula a cláusula contratual que o estabelece, tampouco afastar ou reduzir o percentual aplicado sem o amparo de prova técnica atuarial. Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, denota-se que a agravante se volta em face da decisão que suspendeu o reajuste a ser aplicado no contrato coletivo da agravada no montante de 2.560,60%, em decorrência da
sinistralidade de 1.706,14% apresentada pelo contrato n. 5921.

Analisando os documentos constantes dos autos (id. 205598192), verifica-se que no ano de 2021, o índice de reajuste foi de 12,55%; no ano de 2022, o reajuste foi de 25,00% e em 2022, de 27,00%. Todavia, no ano de 2024, o reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde saltou para 119,42%, muito embora, a notificação acostada aos autos, noticia o reajuste em montante superior (2.560,60%).

Deste modo, o valor das mensalidades pagas pela agravada saltou de R$ 1.934,39 (um mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) para R$ 4.244,43 (quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

É cedido que ao Poder Judiciário cabe verificar a alegação de abusividade, diante da manifesta desproporcionalidade no reajuste, que impossibilite, inclusive, a própria permanência do consumidor filiado ao plano de saúde.

Deste feita, muito embora exista cláusula contratual prevendo os reajustes anuais, conforme apontado pela própria agravante, no presente caso, revela-se imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da abusividade.

Por outro lado, ressalto que na origem, o perigo de dano é latente, pois, o aumento da mensalidade em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira, gera risco evidente de inadimplência e possível distrato prematuro do contrato.

Assim, considerando que as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista, e de modo mais favorável ao consumidor, entendo que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito pela agravante, sendo imprescindível a dilação probatória na origem, inclusive para aferir a suposta abusividade ou não do reajuste.

Neste sentido, trago julgados deste eg. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante.
2. Contudo, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar concedida nos autos referenciais até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.

3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.”
(RAC n.o 1020791-87.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE DO CONTRATO COLETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
, BEM COMO A RESILIÇÃO UNILATERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O reajuste anual dos contratos coletivos de plano de saúde pode ser livremente negociado pelos contratantes e o contrato também pode ser unilateralmente rescindido, desde que demonstrados a notificação prévia, a negociação do valor do reajuste e a motivação idônea do reajuste no valor proposto ou da rescisão. Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, não comporta reforma a decisão agravada.
”

(RAI n.o 1002503-28.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022).

Nestes termos, necessária a prévia formação do contraditório nos autos principais para que possa ser analisada a regularidade do índice aplicado (
2.560,60% ou
119,42%) pela operadora, eis que os reajustes dos contratos coletivos não se submetem aos limites estabelecidos pela ANS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. SEGURADORA QUE ATRIBUI O AUMENTO À VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DA SINISTRALIDADE E DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE DO AUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPROVIMENTO.
I - Não obstante tratar-se, in casu, de contrato coletivo, no qual, quanto aos reajustes eventualmente nele aplicados, não há que falar-se em aplicação dos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, tal fato não impede, a priori, apreciação pelo judiciário acerca de eventual abusividade praticada pela operadora que possa prejudicar os usuários, nos termos dos regramentos do
Código Civil
,
Código de Defesa do Consumidor
e, ainda, do
Estatuto do Idoso
; II - embora tenha sido especificado no contrato firmado entre as partes as 10 (dez) faixas etárias, bem como previsto o reajuste no percentual de 76,20% para a faixa etária a partir dos 59 anos, vislumbro que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa (130%) é superior à acumulada entra a primeira e sétima faixa (97,88%), em aparente abusividade e dissonância aos termos da Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003; III - ainda que os aumentos sejam decorrentes não só da mudança de faixa etária, mas também da variação de sinistralidade, e da VCMH, verifico que os reajustes aplicados pela operadora agravante nas mensalidades do agravado em um período de inferior a 01 (um) ano revelam um aumento de 141% (cento e quanta e um por cento), tendo em vista que o valor mensal passou de R$ 4.244,10 (quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) para R$ 10.240,45 (dez mil duzentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), o que demonstra ser cristalino o desequilíbrio contratual; IV - no que pertinente à redução de astreintes, considero que poderá esvaziar o objetivo e o poder da multa diária, bem como incentivará o descumprimento das decisões judiciais com imposição de tal espécie de multa, pois, acolher tal pleito é admitir que a parte descumpra a determinação judicial. Afinal, o quantum fixado (R$ 500,00), por dia de descumprimento, limitado a 60 (sessenta) dias, a priori, afigura-se hábil, porque nem irrisório nem excessivo, a estimular positivamente o obrigado ao cumprimento do comando judicial; V – agravo de instrumento improvido.
(
AI 0809947-60.2021.8.10.0000
, Rel. Desembargador (a) CLEONES CARVALHO CUNHA, 3a C MARA CÍVEL, DJE 10/01/2022).

Aliás, o perigo de dano a agravada é imediato, pois, o aumento da parcela mensal em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira, faz com que ocorra o distrato prematuro do contrato, sem a devida cognição exauriente.

Nesse contexto, a reforma da decisão agravada neste momento, importaria na denegação de justiça pelo comprometimento da própria prestação jurisdicional.

Ainda, tem-se que no caso em apreço não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, a ré e ora agravante poderá cobrar eventual crédito por meios legais próprios.

Assim, torna-se necessário que haja maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial a reforma da decisão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
DESPROVEJO
o recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024